Tribunal: TJMT
Processo: 1055512-78.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055512-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0049-01 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RONALDO RODRIGUES DA SILVA COSTA - CPF: 693.191.621-15 (APELADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGEIRO IMPEDIDO DE EMBARGAR – VOO COM LOTAÇÃO MÁXIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte da companhia aérea, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar. 3. Eventuais falhas no sistema operacional da companhia aérea caracterizam-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional. 4. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da impossibilidade de embarque por culta da companhia aérea, revela-se devida a condenação em indenização por dano moral. 5. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela GOL LINHAS AEREAS S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais
”

(Proc. nº 1055512-78.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por RONALDO RODRIGUES DA SILVA COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso. A sentença condenou a empresa ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 161463907)

A apelante sustenta que o ocorrido se deu em “razão da superveniência de caso fortuito”, já que “houve uma falha no sistema da Apelante, gerando problemas no embarque e desembarque de passageiros. Dessa forma, o equívoco foi ocasionado por problemas fortuitos, que fogem ao controle da Apelante e são imprevisíveis, ocorrido no momento do check in do Apelado.

Defende que a empresa “trabalhou de forma intensa para amenizar qualquer transtorno aos passageiros, buscando a melhor solução para o caso, todavia, o Apelado não aceitou a reacomodação para o mesmo dia, optando pelo cancelamento da reserva”

Pede, pois, o provimento do recurso para julgar o pedido improcedente. Alternativamente a redução do valor indenizatório e a incidência dos juros de mora a partir da sentença (cf. Id. n. 161463911)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ronaldo Rodrigues da Silva Costa em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A.

Sustenta a parte autora que comprou passagem aérea com embarque previsto no dia 09 de outubro de 2019, compreendendo o trecho de Cuiabá/MT a Brasília/DF.

Afirma que a viagem possuía por objetivo a participação em eventos promovidos pelo BNDES e Ministério da Economia.

Ao comparecer no aeroporto na data prevista, foi informada de que não poderia realizar o check-in, diante da ausência de assento disponível para o voo.

Narra que apesar de a parte requerida ofertar voo em outra companhia aérea, no horário previsto para o embarque as atividades do evento já estariam encerradas.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos a título de danos morais.

Atribuiu à causa o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 26504953 – 26504979.

Conforme decisão de id 27992216 foi designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 47891157, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais

Impugnação à contestação apresentada no id 48511578.

Por meio da decisão de id 88264688 o feito foi saneado, sendo fixado como ponto controvertido: a existência de ilicitude na conduta do requerido, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal.

Oportunizada a produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento

DECIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ronaldo Rodrigues da Silva Costa em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo a decidir a causa.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva pelo fato do serviço, prevista no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor pelo serviço defeituoso, independentemente da existência de culpa.

Verifica-se dos autos que a autora adquiriu passagem aérea junto à parte requerida, referente ao trecho de Brasília – Cuiabá, contudo, no momento do embarque foi informada de que não havia qualquer assento disponível para o autor.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte requerida, é notório que o erro sistêmico ocasiona falha na prestação dos serviços.

Destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte autora decorrente da perda do evento, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa da requerida, é passível de indenização, máxime por ter havido alterações no voo, diversa do contratado.

Nesse sentido;

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - COMPRA DE BILHETE PARA TRECHO DE VOLTA – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 14 HORAS - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. 2- In casu, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual o reclamante foi indevidamente submetido, conforme comprovado nos autos. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4- Restando evidenciado o gasto do reclamante, o mesmo faz jus ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados, conforme estabelecido na sentença. 5- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027552-05.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

(...)

Neste caso, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Tem que haver desgaste financeiro ao réu para abster-se de praticar atos semelhantes, mas deve ser evitada a pena exacerbada.

Ainda, devem ser levadas em consideração as condições econômicas das partes, a repercussão do fato e a conduta do réu para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Por esta razão, fixo a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo a indenização razoável e satisfatória ao dano provocado.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ronaldo Rodrigues da Silva Costa em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A para:

a) condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

b) condenar a requerida, ainda, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A impossibilidade de embarque, quando se comprovou a compra antecipada da passagem, em razão de equívoco operacional da companhia aérea em relação ao voo, e todo o desgaste físico e emocional decorrente do episódio, motivou o autor/apelado a ajuizar a presente ação pleiteando a condenação da Gol Linhas Aéreas ao pagamento de indenização por danos morais.

Mais detalhadamente, segundo a petição inicial, o autor/apelado comprovou a passagem aérea, no trecho Cuiabá/MT à Brasília/DF, com embarque previsto para o dia 09 de outubro de 2019, mas ao comparecer ao aeroporto na data prevista, foi impossibilitado de fazer o check-in, diante da ausência de assento disponível na aeronave.

Em resposta, a companhia aérea objetou a alegada falha na prestação do serviço, sustentando que
“houve uma falha no sistema da Apelante, gerando problemas no embarque e desembarque de passageiros. Dessa forma, o equívoco foi ocasionado por problemas fortuitos, que fogem ao controle da Apelante e são imprevisíveis, ocorrido no momento do check in do Apelado”.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3º, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art.
737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Frente a esse cenário, ao enfrentar o mérito da lide o Juízo concluiu pela falha na prestação do serviço fornecido pela ré, na medida em que “
a situação vivenciada pela parte autora decorrente da perda do evento, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa da requerida, é passível de indenização, máxime por ter havido alterações no voo, diversa do contratado”.

De fato, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6º, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência do autor/consumidor, competia à GOL comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, como salientado nas razões decisórias, a ré/apelante não se esforçou minimamente para se desincumbir do ônus que lhe cabia, primeiro porque não instruiu os autos com qualquer prova que corroborasse a sua objeção, depois, e mais importante, porque sequer enfrenta diretamente o motivo central da queixa autoral, que é a manifesta impossibilidade de embarque em voo, por conta de ausência de lugar na aeronave, sendo que havia comprovado a passagem com antecedência, sendo assim, embora insista na alegação de regularidade do serviço prestado, a verdade é que toda a argumentação da GOL não passa de plumas solitárias nos autos, desprovido de qualquer substrato comprobatório, fato este que, por si só, conduz à conclusão da ocorrência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar diante da responsabilidade civil objetiva da Cia Área frente aos seus consumidores.

Assim, malgrado o fornecimento de assistência ao autore, com a pronta realocação do passageiro em voo comercial oferecido por outra cia área, como subsiste, sem razão jurídica capaz de justifica-lo, o fato objetivo do descumprimento do contrato de transporte, e como a responsabilidade do transportador é objetiva (CC, art. 734), o apoio logístico prestado aos passageiros frustrados pode até servir como atenuante, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 30.183/2017 – Relª. Desª NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017 - DJE 07/06/2017)

Quanto à caracterização de dano moral indenizável, é fato que a situação vivenciada pela parte autora configura desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida por culpa da empresa aérea é, sem sombra de dúvida, passível de indenização, sendo certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, pois, é claro e objetivo o erro da companhia aérea ao não assegurar a vaga do autor no respectivo voo, cuidando de falha da companhia aérea absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, afinal, ficou impossibilitado de comparecer ao compromisso profissional, suportou toda sorte de transtorno para achar a solução do problema em cima da hora do embargue, o que invariavelmente representa sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2º).

O único ponto que merece reparo se relaciona à fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, entendo que o valor indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, pois se deve ter em conta os esforços da companhia aérea ao prestar a assistência necessária para solucionar, da melhor forma possível, o problema por ela causado.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT - Ap 30183/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT - Ap 27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, vejamos:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Custas recursais “pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023